Tribunal: TJBA
Processo: 8126560-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126560-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, BRUNO FEIGELSON

APELADO: MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, JOSENILDO SANTOS DE SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 429, II, CPC. TEMA 1061/STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESISTE DA PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora que nega a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, impugnando a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado. Sentença de procedência para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a devolução dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00.
II. Questão em discussão

2. Discute-se se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato e se há responsabilidade civil pelo desconto indevido no benefício previdenciário.
III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14, CDC).

Conforme art. 429, II, CPC, e tese firmada no Tema 1061/STJ, incumbe ao fornecedor que produziu o documento impugnado comprovar a autenticidade da assinatura.

No caso, embora intimada, a instituição financeira declinou da produção da perícia grafotécnica, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Ausente prova da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos, evidenciando falha na prestação do serviço e vulnerabilidade dos sistemas internos da ré.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 4.000,00, por se mostrar proporcional e adequado às circunstâncias do caso e à média adotada pelo colegiado.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “O fornecedor que junta contrato com assinatura impugnada pelo consumidor tem o ônus de provar a autenticidade do documento (art. 429, II, CPC; Tema 1061/STJ). A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando dano moral indenizável.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante: Tema 1061/STJ; TJBA, Apelação 0060349-39.2009.8.05.0001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.025232-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8126560-95.2021.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e Apelada
MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator